Tribunal: TJDFT
Processo: 0700162-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700162-50.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FEITICO MINEIRO RESTAURANTE LTDA - EPP, JOSE DANILO MESQUITA FURTADO, MARIA DE FATIMA GUIMARAES FURTADO AGRAVADO: LANZI EQUITY INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Feitiço Mineiro Restaurante Ltda – Epp e Outros contra decisão proferida em ação de despejo por falta de pagamento proposta por Lanzi Equity Investimentos e Participações Ltda., em que o d. juízo a quo indeferiu o pedido de reconsideração de decisão anteriormente proferida (ID 77340402), uma vez que a situação de abandono do imóvel locado foi constatada quando do cumprimento do mandado, sendo que as alegações da parte requerida não são capazes de enfraquecer tal conclusão (ID 79636562 dos autos de origem). Em suas razões recursais, aduzem os agravantes, preliminarmente, que, embora a pretensão recursal não esteja incluída no rol das hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o recurso deve ser admitido à luz do entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada. No mérito, salientam que o imóvel objeto da ação originária não se encontra abandonado, tanto que os bens móveis ainda ali permanecem depositados. Asseveram que as medidas de suspensão das atividades empresariais adotadas pelo Governo do Distrito Federal para contenção e enfrentamento do novo COVID atingiram significativamente o faturamento mensal da sociedade agravante, mormente porque continuou a ter gastos com aluguel, água, luz, IPTU e folha de pagamento de funcionários. Mencionam que até o presente momento as portas do estabelecimento se encontram fechadas, contudo, pretendem retomar suas atividades quando conseguirem se restabelecer financeiramente. Pugnam, pois, pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão recorrida para que o imóvel não seja declarado como abandonado e que a posse seja restituída à sociedade agravante. Preparo devidamente recolhido (ID’s 22468824 e 22468825). É o relatório. DECIDO. Em que pesem as razões expendidas pela agravante, o presente recurso não merece ser conhecido. Acerca das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, dispõe o artigo 1.015 do CPC, in verbis: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; II - mérito do processo; III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem; IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica; V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; VI - exibição ou posse de documento ou coisa; VII - exclusão de litisconsorte; VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o; XII - (VETADO); XIII - outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Com efeito, da leitura do dispositivo em comento, percebe-se a nítida intenção do legislador de restringir o cabimento do agravo de instrumento como forma de prestigiar o princípio da celeridade processual e efetivar a entrega da prestação jurisdicional. Isso porque o Código de Processo Civil de 1973 permitia a interposição de inumeráveis recursos, prolongando indefinidamente o tempo de tramitação das ações. Sendo assim, no intuito de assegurar agilidade aos processos judiciais, o atual Código de Processo Civil estabeleceu um rol taxativo de decisões agraváveis, não estando a decisão que indefere pedido de reconsideração acerca da conclusão adotada pelo magistrado quanto ao abandono do imóvel locado elencada no rol do art. 1.015 do CPC. Aliás, a situação em comento não autoriza admitir o agravo de instrumento sequer sob a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da taxatividade mitigada do referido rol, porquanto não se vislumbra qualquer urgência (Tema 988/STJ)[1]. Nesse contexto, observa-se a existência de óbice ao conhecimento do presente recurso, uma vez que a decisão interlocutória em questão não se insere no rol taxativo do art. 1.015 do CPC, tampouco versa sobre matéria cuja apreciação não possa ser realizada em sede de apelação. Veja-se que, como aduzem os agravantes, além de as atividades empresariais estarem suspensas e o imóvel fechado há muitos meses, em virtude dos impactos decorrentes da pandemia, o restabelecimento dessas atividades sequer possui data definida. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HIPÓTESES DE CABIMENTO. ROL DE TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA DECORRENTE DA INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. PRELIMINAR DE APELAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 4. A decisão que indefere a produção de prova não é recorrível por Agravo de Instrumento, pois não prevista no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 5. Para a admissão da interposição do Agravo de Instrumento em casos não previstos no rol do Artigo 1.015 do Código de Processo Civil, é necessária a presença de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em recurso de Apelação. A Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos Recursos Especiais 1696396/MT e 1704520/MT (Tema 988) pelo rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese a respeito: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. (Tema repetitivo 988 - Superior Tribunal de Justiça). 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (Acórdão 1263009, 07055047620208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. ROL TAXATIVO O ARTIGO 1.015 DO CPC. MITIGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INUTILIDADE DO JULGAMENTO DA QUESTÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. INOCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Agravo interno contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento interposto em face de decisão proferida na ação indenizatória, sob o fundamento de que é manifestamente inadmissível, pois o indeferimento de produção de prova pericial não se encontra arrolado entre as hipóteses previstas no rol taxativo do art. 1.015 do CPC nem pode ser considerado urgente pela inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, como ressalvou o STJ no julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.696.396/MT - TEMA 988. 2. A partir da entrada em vigor do novo Código de Processo Civil, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. 2.1. Apenas as hipóteses discriminadas no artigo 1.015 do CPC podem ser objeto de impugnação por meio do presente procedimento recursal. Quer dizer, a matéria em tela, por não constar daquelas elencadas no artigo 1.015 da Lei Instrumental, não se sujeita ao presente recurso. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no Recurso Repetitivo REsp 1696396 / MT, fixou a tese de que: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1696396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). 4. Para que haja mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, deve ser demonstrada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 4.1. No caso em tela, inexiste urgência e nenhuma justificativa para sustar decisão interlocutória que indeferiu o pedido de produção de prova pericial, já que nos termos do artigo 1.009, §1o, do CPC, "As questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, não são cobertas pela preclusão e devem ser suscitadas em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final, ou nas contrarrazões". 5. Jurisprudência: "(...) Segundo o regime de recorribilidade trazido pelo novo Código de Processo Civil, as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento restringem-se àquelas elencadas no rol do artigo 1.015 e nos casos expressamente referidos em lei (princípio da taxatividade), sendo vedada interpretação extensiva. (...)" (07103998520178070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 26/10/2017) 6. Com fundamento no artigo 932, III e parágrafo único, c/c artigos 203, 1.002, 1.015 e 1.009, §1o, todos do CPC; e artigo 87, III, do RITJDFT, mantém-se a decisão que não conheceu do agravo de instrumento. 7. Agravo interno improvido. (Acórdão 1259021, 07024579420208070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) A propósito, não se olvida que o princípio da economia processual repele a prática de atos desnecessários e inúteis. Todavia, a economicidade não pode comprometer o due process of law, de sorte que o processo deve durar o tempo necessário e suficiente para cumprir seu fim, qual seja, a entrega de uma prestação jurisdicional justa e efetiva. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. [1] “O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação." Brasília, 11 de janeiro de 2021. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora